Tribunal: TCU
Processo: 040.711/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3186/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.711/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Machado da Silva (XXX.620.477-XX) ; Fernando Rodrigues Leonel Rosa (XXX.142.861-XX) ; Gilberto Nassif Derze (XXX.727.691-XX) ; Nivaldo Zardo Junior (XXX.156.696-XX) ; Rafael Borges Urbainski (XXX.120.669-XX) ; Rafael Luz Barreto (XXX.657.421-XX) ; Tomas Sabo Huber (XXX.989.750-XX) ; Tomaz Enrique Barvinski (XXX.905.959-XX) ; Valdeir da Silva Miranda (XXX.038.491-XX) ; Valdir Troitino Chiesa (XXX.628.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.